Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Exoneração de alimentos. Maioridade. Necessidade não comprovada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de prestar alimentos deve continuar após a maioridade, especialmente quando o alimentando não está matriculado em curso superior ou técnico.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade. Conforme entendimento jurisprudencial, o filho continua a ter direito de receber alimentos se estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. No caso, a apelante não comprovou a necessidade de continuar recebendo alimentos, pois não evidenciada incapacidade laboral ou impossibilidade de prover a própria subsistência.
5. A documentação apresentada por ocasião da interposição do recurso não é válida, pois não foi submetida à apreciação do juízo de origem e revela que foi efetuada matrícula em curso técnico após o ajuizamento da ação, em nítida tentativa de impedir a exoneração da obrigação alimentar. Ademais, ainda que o comprovante pudesse ser considerado, verifica-se que se trata de curso à distância e de baixíssimo custo, o que contradiz a alegação da impossibilidade de inserção do mercado de trabalho e a necessidade da manutenção do encargo alimentar.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que exonerou a apelada do dever de prestar alimentos.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade, especialmente se o alimentando estiver matriculado em curso superior ou técnico. 2. A necessidade de continuar recebendo alimentos após a maioridade deve ser comprovada pelo alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353947, 07060779320208070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021.
TJDFT, Acórdão 1242627, 07096469720198070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.